Tribunal: STF
Processo: RE 1466114
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO DESCUMPRIMENTO DE TABELAS HORÁRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 12/1975) QUANTO AO PRAZO APLICÁVEL ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO E O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO À PESSOA RESPONSÁVEL. INSEGURANÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUBSISTE DIANTE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, BEM COMO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE APURA AS INFRAÇÕES (ART. 5º, INCISOS LV, LVII E LVXXVIII). 



    RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 106 – ID: 50221878)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LV e LXXVIII, e 97 do texto constitucional, e à Súmula Vinculante nº 10/STF. (eDOC 210 – ID: d3d79fc5)



    Alega-se infringência ao princípio da reserva de plenário, afirmando-se que o acórdão recorrido considerou inconstitucional a LC 12/1975 sem observar o procedimento do art. 97 da CF. 



    Explica-se que as leis “não possuem prazo para o encaminhamento da notificação de penalidade pois este foi um desejo do legislador levando em consideração os custos de todo o aparato estatal necessário”. Acrescentando-se que, no caso em análise, as notificações foram expedidas em prazo inferior a seis meses. 



    Aduz-se, ainda, que “houve protocolo de defesa e recurso em 98% das infrações aplicadas e que estão sendo debatidas – o que afasta, desde já, qualquer tipo de prejuízo ocorrido devido à suposta demora na expedição de autuação”, o que entende-se afastar a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (LC municipal 12/1975), assentou que a omissão da norma quanto ao prazo para o processo de cobrança de multa relativa a infrações administrativas “viola expressamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), da razoabilidade e da celeridade na tramitação do processo extrajudicial (art. 5º, inciso LVXXVIII)”, concluindo pela nulidade das infrações. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...) 



    A LC 12/75 é falha ao regrar o procedimento de aplicação e de cobrança das infrações administrativas, pois não estabelece qual é o prazo legal, a ser observado por ambas as partes, entre a data da lavratura do auto de infração pelos agentes de trânsito e o envio da notificação de infração à pessoa responsável.



    (...)



    A título de exemplificação, tem auto de infração lavrado em 5/6/2015 e a emissão da notificação com data de 1/9/2015; outro, lavrado em 22/5/2015, e a emissão da notificação datada de 3/8/2015; sem justificativa legal por parte da EPTC quanto ao lapso temporal aplicável entre os atos administrativos. 



    Não se admite essa insegurança nas esferas administrativa e judicial num Estado Democrático de Direito e de Justiça Social. O procedimento adotado pela EPTC viola expressamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), da razoabilidade e da celeridade na tramitação do processo extrajudicial (art. 5º, inciso LVXXVIII), acarretando a nulidade das as infrações que materializam a suposta conduta ilícita da empresa ré. 



    Ademais, ninguém poderá ser considerado culpado por meio de decisão proferida em processo que não atende à lisura dos ditames da legalidade, afastando-se da formação de um juízo de certeza quanto à prática do ilícito imputado ao infrator, e na dúvida deve incidir a máxima do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988), por se tratar de um direito fundamental da pessoa.” (eDOC 106 – ID: 50221878, p. 2-6)  



    Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.395.951 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.282.254 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2021)   



    Por fim, no tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da LC municipal nº 12/1975, tampouco afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma, constatando omissão quanto ao prazo para a cobrança das multas. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É impróprio o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula desta Corte. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto aos efeitos do acordo celebrado entre as partes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 5. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 6. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.430.771 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2023)   



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inaplicável ao presente caso a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, haja vista que aqui discute-se reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, matéria diversa da abordada no referido precedente. 2. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do seguro contratado. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.442.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.09.2023, grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 103 – ID: 50221878, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente